Tribunal: TJMT
Processo: 1026348-39.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026348-39.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMARONI BERDIAN PITT - CPF: 018.823.441-11 (RECORRENTE), JOCELAINE DA SILVA - CPF: 725.887.561-15 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1026348-39.2025.8.11.0015.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Recorrente:
SAMARONI BERDIAN PITT
.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026
.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS AO MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE. SISTEMA FREESTYLE LIBRE. TECNOLOGIA NÃO INCORPORADA AO SUS. TEMA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELA REDE PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de agulhas de 4 mm para caneta de insulina, sensores e leitor do sistema FreeStyle Libre, prescritos para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1, insulinodependente (CID-10 E10.9). O recorrente sustenta a imprescindibilidade dos insumos, a insuficiência do método convencional de monitoramento disponibilizado pelo SUS e o risco de episódios graves de hipoglicemia. Os entes públicos, por sua vez, defendem a ausência dos requisitos necessários à concessão judicial de tecnologia não incorporada ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recorrente preenche os requisitos exigidos para obtenção judicial de insumos destinados ao monitoramento contínuo de glicose (Freestyle Libre), tecnologia não incorporada aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento judicial de tecnologia não incorporada ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106, entre eles a comprovação da imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública.

A Nota Técnica do NATJus conclui pela existência de alternativas padronizadas no SUS, consistentes em glicosímetro capilar, tiras reagentes e lancetas, aptas ao monitoramento glicêmico de pacientes dependentes de insulina.

A CONITEC deliberou, em sua 132ª Reunião Ordinária, por recomendação desfavorável à incorporação do sistema Freestyle Libre ao SUS, após avaliação técnica dos critérios de eficácia, segurança e custo-efetividade.

O recorrente não demonstra, por meio de prova técnica robusta, que o método convencional fornecido pelo SUS é ineficaz ou inadequado para o controle de sua condição clínica específica.

A prescrição médica do equipamento, isoladamente considerada, não basta para afastar as diretrizes das políticas públicas de saúde nem para comprovar a imprescindibilidade da tecnologia não padronizada.

A intervenção judicial destinada a impor o fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS possui caráter excepcional e pressupõe a demonstração concreta do esgotamento, da ineficácia ou da inadequação das alternativas disponibilizadas pela rede pública, circunstâncias não comprovadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento judicial de tecnologia não incorporada ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ.

A comprovação da imprescindibilidade do tratamento pressupõe demonstração técnica da ineficácia ou inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para o caso concreto.

A prescrição médica isolada não basta para afastar as políticas públicas de assistência à saúde nem para justificar o fornecimento de tecnologia não incorporada ao SUS.

A ausência de prova concreta da ineficácia do tratamento convencional fornecido pelo SUS impede a concessão judicial do sistema de monitoramento contínuo de glicose pleiteado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Tema 106; TJMT, Ap nº 127797/2015, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2019; TJMT, N.U. nº 1031486-26.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.06.2026.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de agulhas de 4 mm para caneta de insulina, na quantidade de 60 unidades mensais; três sensores mensais do sistema FreeStyle Libre; e um leitor compatível, prescritos para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1, insulinodependente (CID-10 E10.9).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o laudo médico circunstanciado comprova a imprescindibilidade dos insumos, que o parecer do NatJus não possui caráter vinculante, que o monitoramento convencional disponibilizado pelo SUS tem se mostrado insuficiente para o controle glicêmico e que os episódios de hipoglicemia severa, inclusive durante o sono, representam risco real de morte.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando as teses da contestação quanto à ausência de prévio requerimento administrativo, à natureza eletiva do serviço, à não incorporação do produto ao SUS, à existência de alternativa terapêutica convencional e à impossibilidade de escolha de marca ou modelo.

O Município de Sinop, igualmente, requer o desprovimento do recurso, pugnando pelo direcionamento da obrigação ao Estado em caso de eventual provimento.

O Ministério Público, em segundo grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 369479898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o recorrente possui direito ao recebimento, pelo Poder Público, de insumos destinados ao monitoramento contínuo da glicose — sistema FreeStyle Libre —, os quais não integram os protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde.

A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, nos termos de seu art. 196. Todavia, a concretização desse direito no âmbito do SUS deve observar as políticas públicas de padronização, estruturadas com base em critérios técnicos de eficácia, segurança e custo-efetividade, avaliados pelos órgãos competentes.

Tratando-se de demanda que objetiva o fornecimento de tecnologia não incorporada ao SUS, mostra-se imprescindível a observância dos requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106, decorrente do REsp n.º 1.657.156/RJ, quais sejam: a) comprovação, mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS; b) incapacidade financeira do paciente para suportar o respectivo custo; e c) existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

No caso concreto, verifica-se o não preenchimento do primeiro requisito.

O conjunto probatório contém nota técnica desfavorável à pretensão autoral, elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJus). O parecer consignou que o glicosímetro capilar, acompanhado de tiras reagentes e lancetas, encontra-se padronizado para distribuição gratuita no âmbito do SUS e constitui alternativa destinada ao controle glicêmico de pacientes dependentes de insulina.

Além disso, consta que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), durante sua 132.ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de agosto de 2024, emitiu recomendação desfavorável à incorporação dessa tecnologia ao sistema público de saúde.

Embora o sistema FreeStyle Libre possa proporcionar maior conforto e comodidade ao paciente, sobretudo por reduzir a necessidade de punções digitais frequentes, o recorrente não comprovou, de forma técnica, robusta e individualizada, que o método convencional disponibilizado pelo SUS seja ineficaz, inadequado ou prejudicial ao seu quadro clínico específico.

A prescrição médica, por si só, não se mostra suficiente para afastar as diretrizes da política pública vigente, especialmente quando desacompanhada de elementos clínicos objetivos que demonstrem a ineficácia das opções terapêuticas padronizadas.

Com efeito, a intervenção do Poder Judiciário para determinar o fornecimento de tecnologias não incorporadas ao SUS deve revestir-se de caráter excepcional, sob pena de substituição indevida dos critérios técnicos e administrativos adotados pelos órgãos responsáveis pela formulação e execução das políticas públicas de saúde.

Desse modo, a imposição judicial somente se justifica quando demonstrado, de maneira concreta, que as alternativas disponibilizadas pelo SUS foram previamente utilizadas e se revelaram ineficazes, inadequadas ou contraindicadas para o caso específico. Essa circunstância, contudo, não foi suficientemente comprovada nos autos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

“APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde –SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido.”
(Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019).

No mesmo sentido:

“DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado por paciente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em Ação de Obrigação de Fazer proposta em face dos entes públicos municipal e estadual, na qual pleiteia o fornecimento de sistema de monitoramento da glicemia (FreeStyle libre) e de sensores de leitura de glicose.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a parte autora preenche os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ para obtenção judicial de tratamento não incorporado aos protocolos do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento solicitado não integra a assistência farmacêutica do SUS, conforme parecer técnico do NATJus.

4. Embora comprovada a existência de registro do insumo na ANVISA, a ausência de comprovação da necessidade imprescindível do fármaco e da incapacidade financeira inviabiliza o deferimento do pedido.

5. A jurisprudência pátria condiciona o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS à demonstração inequívoca da necessidade, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na alocação de recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa de sua imprescindibilidade, da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e da incapacidade financeira do paciente, nos termos do Tema 106 do STJ.

2. A ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e da hipossuficiência de recursos impede a concessão judicial do fármaco pleiteado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigos 196 e 198; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156, Tema 106; TJMT, N.U 0002205-86.2014.8.11.0015, Turma Recursal Cível, j. 17.07.2023; TJMT, N.U 1000881-74.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.07.2023.”
(N.U 1031486-26.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026)

Portanto, diante do não preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ, notadamente em razão da ausência de demonstração concreta da ineficácia ou da inadequação das alternativas disponibilizadas pelo SUS ao caso específico do recorrente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026